Tribunal: STF
Processo: RHC 213356
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Luiz Alves de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.12.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 697.527/AM, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido negada a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 38-42, e-doc. 1).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0663499-20.2020.8.04.0001, Relator o Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, à qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas negou provimento, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE INVASÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. UNÍSSONAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MEIO IDÔNEO DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REGIME ADEQUADO AO QUANTUM DA PENA FIXADA. ACUSADO REINCIDENTE. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. No que tange à ilicitude das provas colhidas, em razão da violação do domicílio, impende salientar que o crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, nas modalidades ‘ter em depósito e guardar’, é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. Sendo assim, não há qualquer violação ao disposto no art. 5.º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas a partir de elementos concretos e objetivos, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio, prevista no referido dispositivo constitucional.



    2. Ademais, in casu, a materialidade do delito resta presente no Auto de Exibição e Apreensão e no Laudo Definitivo de Exame em Substância, o qual noticia que, na operação que ensejou a prisão do Apelante, foram encontradas 23.200 g (vinte e três mil e duzentos gramas) de maconha, acondicionada em 15 (quinze) embalagens confeccionadas em material plástico.



    3. Por sua vez, a autoria delitiva ficou demonstrada pelas declarações das Testemunhas de Acusação, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Apelante, prestadas perante a Autoridade Policial, as quais foram, posteriormente, ratificadas perante o douto Juízo de Direito da 1.ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes da Comarca de Manaus/AM, por meio dos depoimentos colhidos no bojo da Audiência de Instrução e Julgamento.



    4. É cediço que os depoimentos dos Agentes Policiais são de suma importância para se elucidar as circunstâncias dos fatos, sobretudo, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em harmonia com os demais elementos de prova. Assim, uma vez demonstrada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, consequentemente, não merecem ser acolhidos os pedidos de absolvição.



    5. Noutro giro, no que se refere à dosimetria de pena aplicada ao Recorrente, verifica-se que a valoração desfavorável da circunstância judicial relativa à natureza e quantidade de droga apreendida encontra amparo no ordenamento jurídico. Isso porque o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, expressamente, que, na dosimetria da pena, a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como, a personalidade e a conduta social do agente, serão valoradas com preponderância às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 da Lei Substantiva Penal.



    6. Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o regime inicial fechado foi, regularmente, fixado pela insigne Magistrada de piso, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas ‘a’ e ‘b’, e § 3.º, do Código Penal, tendo em consideração o quantum de pena fixado, somado à reincidência do Acusado.



    7. Apelação Criminal CONHECIDA E DESPROVIDA” (fls. 75-76, e-doc. 1).



    4. Contra essa decisão foi impetrado, em 29.9.2021, em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 697.527/AM no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, não conhecido monocraticamente em 30.11.2021.



    5. Em 13.12.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE FATORES ALEATÓRIOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 316 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO É ABSOLUTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - Pleito de nulidade do acórdão condenatório. Alegação de nulidade da prisão em flagrante. O estado flagrancial do delito de tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. Aliás, é o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’.



    III - Com efeito, o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que ‘é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência’ (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).



    IV – Na hipótese em foco, constata-se ‘a presença de fundadas razões a justificar a conduta dos policiais militares, amparadas em indícios robustos de situação de flagrante delito, até porque, conforme relatados nos autos, elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima, seguido pelas informações prestadas pelo Acusado, com a apreensão de 15 (quinze) tabletes de entorpecentes, totalizando 23.200,00g (vinte e três mil e duzentos gramas) de maconha’, legitimaram a atuação policial, não se podendo falar em violação de domicílio.



    V - De fato, ao cotejar da moldura fática traçada no acórdão impugnado e a normatividade aplicável à espécie, não se divisa nenhuma antijuridicidade a ser reparada. Pelo contrário, a solução empregada pela Corte originária percorre caminho já trilhado pela jurisprudência deste Tribunal Superior em casos semelhantes. Nessa senda, a alteração do julgado, como pretendido nas razões da impetração, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação incompatível com a via eleita.



    VI - Pleito de nulidade do processo por não ter sido observado o contido no art. 316 do CPP. A alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, contata-se que a Corte de origem não tratou da matéria, ficando este Superior Tribunal impedido de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância.



    VII - Pleito de nulidade por não observância do princípio da identidade física do juiz. A ausência do juiz titular, que tenha sido afastado do feito, por qualquer motivo previsto na legislação processual (inclusive férias, remoção, promoção etc), justifica a prolação da sentença pelo magistrado substituto que o suceda, por exemplo. Nesses casos, não há nulidade a ser reconhecida, porque são respeitadas as regras prévias de fixação de competência, com consequente ausência de prejuízo para as partes.



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 27).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente narra que “os PMS da ROCAM em número, aproximadamente, de 8 policiais militares, fortemente armados, ingressaram na sua casa e lá fizeram a apreensão de drogas tipo maconha em 15 tabletes todas embaladas, que seriam passados para um indivíduo de alcunha Macaco. Além da ilegítima incursão na casa do Paciente, os PMS destruíram todos os aposentados da casa de posse de um ‘pé de cabra’, o qual fora deixado para trás, conforme se verifica às fls. 115-118, acostadas nos presentes autos, em busca de encontrar armas ou dinheiro” (fls. 4-5, e-doc. 32).



    Sustenta que a entrada na residência teria acontecido sem mandado judicial e sem amparo em fundadas razões que indicassem situação de flagrante delito dentro da casa.



    Alega que a “IMEDIATIDADE DA AÇÃO POLICIAL EM DIRIGIR-SE À CASA DO PACIENTE, ININTERVALADAMENTE, LOGO EM SEGUIDA RECEBER LIGAÇAO ANÔNIMA, DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS ANTERIORES, COMO CAMPANA, INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO, CONTRASTA-SE COM O SENTIDO DE FUNDADAS RAZÕES, MEDULA IMPRESCINDÍVEL PARA MELHOR INTERPRETAÇÃO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE” (sic, fls. 18-19, e-doc. 32).



    Assevera contrariado o princípio da identidade física do juiz, pois “teve toda sua audiência de instrução e julgamento presidida por juiz distinto daquele que exarou a sentença” (fl. 21, e-doc. 32).



    Salienta ser o regime inicial fechado incompatível com a pena fixada e ter sido imposto sem a devida fundamentação.



    Argumenta que a reincidência pelo delito de receptação culposa, “que agravou consideravelmente a pena do Paciente, não poderia funcionar para mantê-lo em regime inicialmente fechado” (fl. 23, e-doc. 32).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, REQUER o Paciente:



    1. Que, excepcionalmente, diante da acintosa ilegalidade praticada pela Autoridade Coatora e seguindo coerentemente os reiterados acórdãos desta Suprema Corte assim como das 5ª e 6ª turmas, seja concedida a ordem em HC de ofício para reconhecer a nulidade da prova colhida na busca domiciliar, absolvendo o paciente das imputações de tráfico de drogas e, como consectário natural, determinar a soltura do Paciente e ao final seja proferida nova sentença por juiz competente desconsiderando as provas tidas como nulas;



    2. Que, subsidiariamente, seja a presente ação de origem nula em face da ilegitimidade do julgador, violando o Artigo 339, Parágrafo 2º do CPP, considerando que o juiz que presidiu a AIJ ‘não se teria afastado em razão de férias, licenças, convocações, afastamento, remoções ou promoções’, devendo nova sentença a ser prolatada por juiz legítimo para tanto, exatamente o julgador que presidiu a AIJ, conforme documento em anexo, o causou enorme prejuízo ao Paciente devidamente demonstrado no bojo deste writ;



    3. Que, não sendo possível o deferimento dos pleitos que se fazem anteriores, seja-lhe estabelecido cumprimento inicial em regime semiaberto diante dos 7 anos de pena aplicada pela ilegítima juíza sentenciante;



    4. Não sendo deferido os pedidos acima que, subsidiariamente, Vossa Excelência conceda prisão domiciliar, considerando que o Paciente tem uma filha enferma com problemas psiquiátricos, conforme documento médico em anexo” (sic, fls. 23-24, e-doc. 32)



    O Ministério Público do Amazonas apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 52).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Quanto à alegação de ilicitude das provas por invasão de domicílio, ao julgar a apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Amazonas assentou:



    “Consoante se extrai do caderno processual em destaque, o ingresso dos Policiais Militares, condutores do flagrante, na residência do Apelante, foi proveniente de denúncia anônima, via, linha direta, informando que havia um cidadão guardando uma grande quantidade de entorpecente no interior de sua residência.



    Nesse contexto, os policiais militares informaram que se dirigiram ao local da denúncia, instante em que solicitaram das pessoas presentes no lugar que chamasse o responsável, visto que o endereço tratava-se de uma residência com vários quitinetes. Ato contínuo, o responsável, ora, Apelante, apresentou-se aos policiais, sendo questionado acerca da possível droga em sua casa, momento em que confirmou que guardava entorpecente para o traficante da área denominado ‘MACACO’, no intuito de ‘ganhar dinheiro por fora’, mas, tão somente, guardava, pois, não era traficante, e, sim, ex-jogador de futebol conhecido nacionalmente.



    Nesse entrecho, foram apreendidos 15 tabletes de maconha com peso de 23.200 g (vinte e três mil, duzentos gramas), em embalagens de plásticos, o valor de R$ 1.503,60 (um mil, quinhentos e três reais e sessenta centavos), além de uma caderneta de anotação com vários nomes indicando os valores de dívidas, possivelmente, do comércio da droga.



    Vê-se, portanto, a presença de fundadas razões a justificar a conduta dos policiais militares, amparadas em indícios robustos de situação de flagrante delito, até porque, conforme relatados nos autos, o local em que eram guardadas as substâncias, bem como, a razão que o fez armazenar a substância entorpecente, foi informado pelo próprio Recorrente. Com efeito, os elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima, seguido pelas informações prestadas pelo Acusado, com a apreensão de 15 (quinze) tabletes de entorpecentes, totalizando 23.200,00 g (vinte e três mil e duzentos gramas) de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) caderno contendo anotações indicando o comércio da droga, consoante informa o Auto de Exibição e Apreensão, à fl. 09, legitimaram a atuação policial.



    Outrossim, como o crime de Tráfico de Drogas é delito de natureza permanente, o momento da consumação se prolonga no tempo, de forma que o agente encontra-se em situação de flagrante, enquanto não cessar essa permanência. Nesse condão, colaciono o ensinamento do renomado doutrinador Renato Brasileiro de Lima: (…).



    Ainda, nesse contexto, insta destacar que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Réu narram, de forma segura, na audiência de instrução e julgamento, como chegaram ao local indicado na denúncia, sendo indicado pelos moradores o Acusado como responsável pelo local, o qual, com tranquilidade, apontou onde guardava a droga para ‘Macaco’, consignando, inclusive, na Delegacia que não sofreu nenhum tipo de violência física” (fls. 82-86, e-doc. 1).



    Ao proferir a decisão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu:



    “Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, razão não assiste ao recorrente.



    É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.



    O eg. Tribunal de origem assim se manifestou sobre a questão, verbis (fls. 517-519): (…)



    Como se observa dos excertos acima transcritos, durante patrulhamento de ronda, os policiais militares foram informados da traficância em determinada residência. Feita a abordagem, o acusado teria sido surpreendido com razoável quantidade de maconha, com a apreensão de 15 (quinze) tabletes de entorpecentes, totalizando 23.200,00g (vinte e três mil e duzentos gramas) de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) caderno contendo anotações indicando o comércio da droga, situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.



    Nesta esteira, o v. acórdão objurgado reforça ‘a presença de fundadas razões a justificar a conduta dos policiais militares, amparadas em indícios robustos de situação de flagrante delito, até porque, conforme relatados nos autos, o local em que eram guardadas as substâncias, bem como, a razão que o fez armazenar a substância entorpecente, foi informado pelo próprio Recorrente’.



    Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de certa quantidade (23.200,00g (vinte e três mil e duzentos gramas de maconha), caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu, a despeito da devida autorização do residente” (fls. 4-5, e-doc. 28).



    As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados [RE 603.616-AgR/RG Tema 280]. 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. (...) 6. O registro de que houve a apreensão de arma de fogo, de acentuada quantidade de entorpecente (5.425g de maconha e 1.266g de cocaína) e de petrechos ligados ao comércio da droga destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 172.299-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019). 



    O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    9. Quanto à alegada ofensa ao princípio da identidade física do juiz, ao rejeitar a suscitada nulidade, o Tribunal de origem afirmou:



    “Nada obstante verifique que, de fato, mais de um magistrado atuou na Ação Penal n.º 0663499-20.2020.8.04.0001, constato que o MM. Juiz de Direito, Dr. Jean Carlos Pimentel dos Santos, presidiu a Audiência de Instrução e Julgamento, realizada no dia 06 de agosto de 2020, por haver sido designado para responder, com exclusividade, como Juiz Substituto, no MM. Juízo a quo, por força da Portaria n.º 85/2019-PTJ, e porque a nobre Juíza de Direito, Dr.ª Lídia Abreu Carvalho Frota, Juíza Titular da 1.ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes da Comarca de Manaus/AM, consoante Ato n.º 62/2012-PTJ, encontrava-se afastada.



    Nesse contexto, destaco que os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz devem ser relativizados, em virtude da impossibilidade da prestação jurisdicional ininterrupta por um mesmo magistrado, que impediria os julgadores monocráticos de se afastarem, temporariamente, de suas funções, por motivos de férias, licenças ou impedimentos legais. Nesse sentido, é o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante o Julgado trazido à baila, ipsis verbis: (…)



    De toda sorte, para que restasse configurada a nulidade do édito condenatório, o Recorrente deveria haver demonstrado a existência de efetivo prejuízo decorrentes das supostas nulidades, em homenagem ao princípio do pas de nullité sans grief, norteador das nulidades no processo penal, o que não ocorreu in casu, haja vista que todos os pontos e argumentos elencados pela Defesa Técnica do Réu foram devidamente apreciados, inclusive, acolhido os Aclaratórios em face do édito condenatório de piso, cujo imo analisou pontos omissos. Nesse caminhar de ideias, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este egrégio Sodalício” (fls. 87-88, e-doc. 1).



    Em consonância com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “É sabido que essa Corte Superior assevera que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, e, portanto, comporta mitigações.



    Por isso, a ausência do juiz titular, que tenha sido afastado do feito, por qualquer motivo previsto na legislação processual (inclusive férias, remoção, promoção etc), justifica a prolação da sentença pelo magistrado substituto que o suceda, por exemplo. Nesses casos, não há nulidade a ser reconhecida, porque são respeitadas as regras prévias de fixação de competência, com consequente ausência de prejuízo para as partes. Essa é a interpretação do art. 399, §2º, do Código de Processo Penal, adotada por este Superior Tribunal de Justiça” (fl. 6, e-doc. 28).



    10. Essa compreensão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a aplicação do [princípio da identidade física do juiz] não é absoluta, comportando flexibilização em situações excepcionais previstas no art. 132 do CPC (convocação, licença, afastamento, promoção ou aposentadoria)” (HC n. 119.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2014). 



    É de se realçar que, no Código de Processo Civil/2015, não se reproduziu a norma do art. 132 do Código de Processo Civil/1973 (“O juiz, titular ou substituto, que iniciar a audiência, concluirá a instrução, julgando a lide, salvo se for transferido, promovido ou aposentado; casos em que passará os autos ao seu sucessor”), que se aplicava analogicamente ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal.



    Entretanto, apesar da ausência de norma legal expressa quanto às exceções ao princípio da identidade física do juiz, persiste o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de o § 2º do art. 399 do Código de Processo Penal admitir interpretação das circunstâncias excepcionais, a exemplo de promoção, licença, remoção, aposentadoria ou afastamentos temporários do magistrado que presidiu a instrução. 



    Sobre o tema, Gustavo Henrique Badaró ensina:



    “No entanto, mesmo sendo adotada a identidade física do juiz, fatalmente haverá situações concretas que acabarão fazendo com que se tenha que excepcionar tal regra. A identidade física do juiz, mormente quando se exige que toda a instr